Tribunal: TJMT
Processo: 1025333-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025333-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES GLEBA OURO VERDE - CNPJ: 46.254.460/0001-47 (APELANTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), JAIR DIELSCHNEIDER - CPF: 033.126.971-66 (APELANTE), ADEMAR FREDERICO MALAGURTI - CPF: 109.757.309-59 (APELADO), LUIZ RAFAEL MALAGURTI - CPF: 299.180.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR FREDERICO MALAGURTI - CPF: 109.757.309-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FREDERICO MALAGURTI (APELADO), JAIR DIELSCHNEIDER - CPF: 033.126.971-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ RAFAEL MALAGURTI - CPF: 299.180.819-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA INDEFERIDA – ART. 381, INCISO III, DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 381, inciso III, do CPC, deve-se garantir à parte o direito autônomo à produção probatória, especialmente se não há coisa julgada em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o Procedimento Cautelar de Produção de Prova.

A apelante argui cerceamento de defesa visto que com a perícia indeferida pelo juízo de origem ela pretendia apurar se os seus integrantes se encontravam dentro dos limites de terras dos requeridos.

Discorre sobre os processos n. 0032406-46.2015.8.11.0041 e 1008643-52.2022.8.11.0041.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões (ID. 184716205).

Parecer pelo provimento (ID. 188187671).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Produção Antecipada de Prova prevista na legislação processual em vigência não admite defesa ou Recurso, a menos que seja totalmente indeferida a prova buscada em juízo (art. 382, §4o, do CPC), como no caso em análise.

A sentença indicou que a pretensão da apelante trata-se de coisa julgada no Interdito Proibitório n. 0032406-46.2015.8.11.0041 e no respectivo Cumprimento Provisório de Sentença n. 1008643-52.2022.8.11.0041, e portanto não permitiu a realização da perícia requerida na inicial.

A apelante defende o direito constitucional de provar que a ocupação realizada por seus integrantes restringe-se a terras devolutas, não se tratando de posse nem de propriedade dos autores das demandas citadas.

Como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, apenas a perícia cartográfica é capaz de esclarecer e delimitar a questão, evidenciando se existe ou não sobreposição de áreas.

Se a sentença proferida na demanda possessória mencionada acima não transitou em julgado, de fato não é viável cogitar coisa julgada formal ou material.

Não fosse o bastante, é vedado ao juiz da causa ou ao Tribunal de Justiça se pronunciar “
sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato”,
ou
“sobre as respectivas consequências jurídicas
” (art. 382, §2o, do CPC/2015).

Verifica-se na hipótese a presença do requisito contido no inciso III do art. 381 do CPC para se admitir a pretensão autoral.

A perícia ora reclamada pode subsidiar ou mesmo evitar futura demanda a ser proposta pela apelante na defesa dos direitos dos seus associados, além de poder vir a ser aproveitada pelo Ministério Público na defesa das terras públicas do Estado.

A garantia do direito autônomo à produção probatória é da essência do próprio Direito Processual, fundada na ampla defesa e no contraditório. Assim, a busca pele verdade real confere justo motivo para que se produza a prova técnica pleiteada.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL
. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO.
ART. 381, INCISOS II E III. DIREITO AUTÔNOMO À PROVA QUE DEVE SER PRESTIGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Código de Processo Civil de 2015 aboliu as medidas cautelares típicas e reformatou o instituto da produção antecipada de provas, até então de natureza eminentemente acautelatório, alocando-o no capítulo dedicado às provas em espécie. Além disso, deixou de limitar seu cabimento às hipóteses de reputada urgência (risco de perecimento da prova ou de impossibilidade ou extrema dificuldade em sua produção apenas na fase instrutória), passando a prever seu manejo também nos casos em que a realização da prova possa conduzir as partes à autocomposição, ou, ainda, justificar/evitar a propositura de demanda judicial (caráter preventivo de litígio). 2.
In casu, a despeito de o resultado encontrado na prova técnica poder constituir substrato para eventual perícia definitiva em eventual e futura ação
de desapropriação,
certo é que não vinculará o juiz ou as partes em tal demanda, porquanto, como cediço, a produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária em que o magistrado sequer emite juízo de valor acerca de seu objeto (art. 382, §2o, do CPC)
. 3.
Deve ser prestigiado, na espécie, o direito autônomo do autor à produção da prova requerida, até porque, caso não impeça a solução extrajudicial, servirá, no mínimo, para subsidiar eventual ação de desapropriação a ser proposta pela municipalidade
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.105699-7/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
- MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA
.
É cabível a produção antecipada de provas para proporcionar prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC)
.
Ausente fundamento legal, não se pode indeferir a produção da prova, remetendo as partes à "ação cabível", justamente aquela cuja incerteza a legislação buscou evitar. Em se tratando de ação de produção antecipada de provas, o interesse processual se apresenta como a necessidade da coleta preventiva dos elementos imprescindíveis à comprovação da eventual existência de fatos que embasarão demanda futura
.
Havendo clara demonstração da necessidade/utilidade do processo que objetiva tão somente o exame pericial, bem como os requisitos da própria cautelar, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, assegurando-se a possibilidade e efetividade do resultado prático do processo principal através da proteção do bem jurídico objeto do litígio, caso se delineie na prova o contexto obrigacional que a parte presume existente
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.115014-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 16/08/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar a devolução dos autos à primeira instância para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023